Tribunal: TJMT
Processo: 0015086-22.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015086-22.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IRACI TEREZA CORREA GUIMARAES DALLA COSTA - CPF: 684.780.039-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE MARCELO DOS SANTOS SILVA - CPF: 038.311.701-18 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONINA APARECIDA DA SILVA - CPF: 420.764.711-20 (ASSISTENTE), IRACI TEREZA CORREA GUIMARAES DALLA COSTA - CPF: 684.780.039-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO (ART. 157, § 1o, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA –
INVOCAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA COMPROVADA – PALAVRA DA VÍTIMA – TESTEMUNHOS COLHIDOS EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO E A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO
– INVIABILIDADE – EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA A PESSOA – FITO DE ASSEGURAR A IMPUNIDADE OU A DETENÇÃO DA COISA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I.
Nos delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas, a palavra da vítima, justamente por conta da clandestinidade da infração, assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Destarte, se a identificação de autoria realizada pela vítima é corroborada por outros elementos de convicção e pelos
testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório judicial
, a manutenção do veredito condenatório é medida de rigor
.

II. Na hipótese em que a subtração patrimonial é seguida por violência contra a vítima, com o fito de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro, caracteriza-se a figura delitiva prevista no art. 157, § 1o, do Código Penal, não havendo falar em desclassificação para o crime de furto simples e a contravenção de vias de fato.

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE: JOSÉ MARCELO DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ MARCELO DOS SANTOS SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.o 0015086-22.2019.8.11.0015 – cód. 367548, na qual foi
condenado
pela prática do delito tipificado no
art. 157, §1o, do Código Penal
, à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
,

unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por intermédio das razões recursais de ID 121429979, subscritas pela i. Defensoria Pública, postula-se a
absolvição
do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, sob a alegação de que o
acervo probatório é insuficiente
para comprovar a autoria do crime descrito na denúncia.

Num segundo viés, almeja-se a
desclassificação
da conduta para o
delito de furto simples em concurso com a contravenção penal de vias de fato
(art. 155,
caput
, do CP, e art. 21 da Lei das Contravenções Penais), sob o argumento de que o emprego de violência ou grave ameaça pelo agente não se deu para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da
res furtiva
, resultando tão somente de altercação mútua.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 121429984, rechaçando as teses suscitadas pela defesa e requerendo o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça opinou no parecer de ID 126182655 pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
JOSÉ MARCELO DOS SANTOS SILVA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial que

“[...] no dia 19 de outubro de 2019, aproximadamente às 19h30min, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Bar da Nina”, situado na Rua Riachuelo, no 623, Centro, Município de Santa Carmem, termo judiciário desta cidade e comarca de Sinop/MT, o indiciado José Marcelo dos Santos Silva, vulgo “Marcelinho”, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
subtraiu, em proveito próprio, coisa alheia móvel
consistente no aparelho celular Samsung Galaxy J5 Prime, pertencente à vítima Iraci Tereza Correa Guimarães Dalla Costa e, logo após,
empregou violência em face da citada vítima, a fim de assegurar a detenção da
res furtiva
, consoante termo de apreensão de fl. 06 e termo de compromisso e avaliação de fl. 37”.
(Denúncia – ID 121427966 – Pág. 7) – Destaquei.

Aduz o Ministério Público que
JOSÉ MARCELO DOS SANTOS SILVA
, com
animus furandi
, apossou-se do celular de propriedade da vítima
Iraci Tereza Correa Guimarães Dalla Costa
. O réu já se afastava em posse da
res furtiva
quando foi flagrado pela vítima, que buscou detê-lo. Com vistas a evadir-se e manter-se na posse do bem subtraído, o réu agrediu a vítima com socos e puxões de cabelo. Após ser contido, com a ajuda de populares presentes no local, acionou-se a polícia militar, que realizou a prisão em flagrante do réu.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses ventiladas no apelo.

I.

Pleito de absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva

Malgrado o inconformismo da i. Defesa, dessume-se da análise dos autos que o arcabouço probatório é firme e seguro em comprovar que
José Marcelo dos Santos Silva
concorreu efetivamente para a prática do crime de roubo impróprio descrito na denúncia.

Primordialmente, deve-se ter em vista que nos delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas, a palavra da vítima, justamente por conta da clandestinidade da infração, assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, razão pela qual é válida e legítima para amparar eventual édito condenatório, máxime quando corroborada por outros elementos de convicção.
Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA. PARADIGMAS PROFERIDOS EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO NOS TERMOS LEGAIS. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que
"
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios".
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.o 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ – AgRg no AgRg no REsp 1292382/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 12/05/2017) – Destaquei.

Analisando detidamente os autos, constato que a
materialidade

do delito resta sobejamente demonstrada a partir do a
uto de prisão em flagrante (ID 121427966 - Pág. 10); do boletim de ocorrência (ID 121427966 - Pág. 11); do termo de apreensão do celular da vítima (ID 121427966 - Pág. 14); dos termos de depoimento dos policiais militares
Evanildo da Silva Moreira Lopes
e
João Paulo Marçal de Assunção
(ID 121427966 - Págs. 15 e 17); do termo de declarações da vítima (ID 121427966 – Pág. 42); e do termo de depoimento de
Leonina Aparecida da Silva
, proprietária do bar em que ocorreu o fato (ID 121427966 – Pág. 47); além dos depoimentos colhidos em juízo.

No que diz respeito à
autoria
,
a despeito da negativa sustentada pelo apelante, entendo que se encontra igualmente comprovada por meio dos elementos probantes amealhados no decorrer da instrução criminal, mormente a partir das declarações prestadas em juízo pela vítima.

Na hipótese, constata-se que a vítima,
Iraci Tereza Correa Guimarães Dalla Costa
, frequentava o estabelecimento comercial denominado “Bar da Nina” quando, de repente, alguém lhe chamou a atenção, comunicando que o réu havia subtraído seu aparelho celular, deixado anteriormente sobre a mesa. Quando
Iraci
buscou retomar seu bem, o réu revidou com violência, ocasião em que
Iraci
foi auxiliada por pessoas próximas, que ajudaram a conter o réu, até a chegada da polícia (vide oitiva contida no ID 121429954).

Iraci
admitiu ter visto o réu pegar um celular, embora não houvesse se dado conta, a princípio, de que fosse o seu. Apenas quando lhe comunicaram que o réu teria subtraído seu bem, é que
Iraci
adiantou-se para buscar o aparelho, pedindo ao réu que o devolvesse, ocasião em que o réu buscou agredi-la, acertando uma pessoa próxima (vide oitiva contida no ID 121429954).

A vítima não pôde precisar onde foi encontrado seu celular, ao final, se na pessoa do réu ou em algum local próximo, em vista da altercação conflituosa que se instaurou no momento, com a troca de agressões mútuas. Afirmou apenas que o réu estava bastante alterado, chamando-a inclusive por outro nome, por ela desconhecido. Afirmou desconhecer o réu, e contou que descobriu apenas no dia posterior aos fatos que ele era filho de uma pessoa conhecida, querida em meio àquela comunidade, fato que a surpreendeu (vide oitiva contida no ID 121429955).

A vítima também afirmou não ter estado sob o efeito de bebida alcoólica no momento, pois havia acabado de chegar ao bar quando ocorreu a prática delituosa. O réu, por outro lado, estava bastante alterado: segundo
Iraci
, “[...]
aparentemente, ele não parecia estar normal
” (vide oitiva contida no ID 121429956).

Em juízo, a testemunha
Leonina Aparecida da Silva
, proprietária do bar, afirmou conhecer o réu,
JOSÉ MARCELO
, a quem se referiu como
Marcelinho
, e contou que, na data dos fatos, ele estava bastante alcoolizado. Segundo
Leonina
, a vítima provavelmente teria deixado o celular carregando, e o réu o teria pegado “
[...] por engano, por alguma coisa assim”
(vide oitiva contida no ID 121427995).
Leonina
disse não ter visto o réu pegar o celular, pois, quando se deu conta, já ocorria “
uma briga generalizada”
, mas afirmou de maneira inconteste que “
[...] ele tinha bebido bastante no dia, né, que eu tenho um bar, aqui em Santa Carmen, e ele estava próximo de mim, e ele não estava em si, ele tinha bebido bastante...
(sic)

(vide oitiva contida no ID 121427995).

Segundo a testemunha, apesar de não ter visto o réu fazer uso de droga, “
[...] eu sei que bebida sim... estava tomando cachaça, bastante, ele tomou, ele já chegou aqui meio transtornado, assim... ele comprou mais cachaça, estava bebendo...
” (vide oitiva contida no ID 121427996). Diante das acusações, segundo
Leonina
, o réu negou ter furtado qualquer celular, tendo começado a “
[...] puxar cadeira, jogar cadeira... foi onde entrou o outro pessoal e deu a briga”
(vide oitiva contida no ID 121427997).

Inquirida acerca do estado de embriaguez da vítima,
Leonina
afirmou que
“[...] ela estava bebendo... se estava embriagada, eu não sei. Quem estava mais, mais transtornado era o Marcelo mesmo, que nesse dia ele tinha bebido aparentemente até bastante, aqui acho que ele andou tomando mais cinco doses de cachaça, eu estava até ‘para um pouco, né, Marcelo, já chega de beber, tu é tão jovem...
’
e ele ‘não, hoje eu quero beber... quero beber bastante’
” (sic) (vide oitiva contida no ID 121427998).

Em juízo, foram também ouvidos os policiais militares
João Paulo Marçal de Assunção
e
Evanildo da Silva Moreira Lopes
, que chegaram ao local logo após a ocorrência e realizaram a prisão em flagrante do réu.

O policial
Evanildo da Silva Moreira Lopes
afirmou que o aparelho celular já estava em posse da vítima quando chegaram, com o réu sendo segurado por alguns dos homens presentes. Apesar de se tratar de um bar, localidade em que a testemunha presumia estarem todos alcoolizados, o réu estava bastante nervoso e teve de ser algemado para ser contido. As pessoas presentes relataram agressões mútuas entre o réu e a vítima, mas não houve a oportunidade de se conversar detidamente com esta última, dada a necessidade de se deter o réu e levá-lo à delegacia (vide oitiva contida no ID 121429952).

O policial
João Paulo Marçal de Assunção
prestou informações em juízo no mesmo sentido. Afirmou, no entanto, que conversou diretamente com a vítima na ocasião, e que ela lhe relatou a dinâmica delitiva, tanto acerca da subtração de seu aparelho celular quanto da agressão praticada pelo réu ao notar que havia sido descoberto (vide oitiva contida nos IDs 121427999, 121429950 e 121429951).

Embora o réu tenha exercido, na fase inquisitiva, seu direito constitucional ao silêncio (ID 121427966 - Pág. 21), em juízo,
negou a autoria delitiva. Afirmou que, na data, havia ingerido muita bebida alcoólica, e que não se recordava de ter subtraído o celular ou agredido a vítima. Afirmou lembrar-se apenas de acordar na Delegacia. Assim defendeu-se o réu: “
[...] para mim, eu não peguei o celular dela. Porque se eu tivesse, doutora, eu tinha fugido, eu tinha chance de ter fugido com o celular dela, e não fiz. Eu só fiquei chateado porque ela falou que foi eu, né, aí começou a briga”
(sic) (vide interrogatório de ID 121429958).

No contexto apresentado, a despeito da negativa de autoria sustentada pelo réu, percebo que as declarações ouvidas em juízo demonstram seguramente o cometimento do delito de roubo
por
JOSÉ MARCELO DOS SANTOS SILVA
, não havendo falar em insuficiência de provas da autoria, sobretudo diante da prevalência da palavra coesa e harmônica da vítima.

Acerca da validade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é pacífico que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”

(Enunciado Orientativo n.o 08, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, sopesando todas essas circunstâncias, é inviável cogitar a absolvição do apelante com fulcro na insuficiência de provas da autoria, porquanto o acervo probatório é seguro em atestar a prática do delito de roubo impróprio por
JOSÉ MARCELO DOS SANTOS SILVA.

II.

Subsidiário pedido de desclassificação para o crime de furto simples, cumulado com a contravenção de vias de fato

Outrossim, mostra-se manifestamente improcedente a pretensão de
desclassificação
da conduta para o delito de furto simples, tipificado no art. 155,
caput
, do CP, cumulado com a contravenção de vias de fato, tipificada no art. 21 da Lei das Contravenções Penais, uma vez que a palavra da vítima, confirmada em juízo pela oitiva das testemunhas, evidencia situação diversa.

Conforme se depreende do texto legal, o crime de roubo impróprio, pelo qual restou condenado o apelante, configura-se quando o agente, após subtrair a coisa, “
emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro”
(art.
157, § 1o do Código Penal).

No caso em apreço, verifico que é uníssona a afirmação, no depoimento de todas as testemunhas ouvidas em juízo, bem como na oitiva da vítima, de que houve uma altercação violenta entre o réu, a vítima e outras pessoas que buscaram auxiliá-la, logo após a descoberta da subtração pela vítima.

A testemunha
Leonina Aparecida da Silva
ratificou, em juízo, a informação prestada em sede inquisitiva de que
ouviu quando a vítima demandou ao réu que devolvesse seu celular
, o que se harmoniza com a informação prestada pela ofendida.

Entendo, dessa forma, que a reação violenta do réu se deu em insurgência à descoberta da prática delitiva, ocasião em que agiu contra a integridade física da vítima e das pessoas presentes no bar que buscaram contê-lo, com o fito de manter-se na posse da
res furtiva
.

Portanto,
de rigor a
manutenção

do édito condenatório
pelo delito de roubo impróprio, tipificado no art. 157, § 1o, do Código Penal.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo réu
JOSÉ MARCELO DOS SANTOS SILVA
,
mantendo incólume a r. sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0015086-22.2019.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022